Tribunal: TJES
Processo: 5003440-72.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003440-72.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONAN ROCHA CASSARO
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003440-72.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

RONAN ROCHA CASSARO

RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A.

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por RONAN ROCHA CASSARO contra sentença proferida em id 6585217, que julgou improcedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Dessa forma, observada a excepcional inexistência de vagas na localidade em que se encontrava o paciente, afigura-se legítima a oferta em outro local, a afastar a ilicitude do comportamento da ré.

Em verdade, a transferência só não foi efetivada pelo plano de saúde, em virtude da recusa do autor em ser direcionado a hospital localizado em município distinto daquele em que reside, razão pela qual não se pode imputar ato ilícito à ré.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante da inicial, para extinguir o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, CPC.”

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões pleiteando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DO RECORRENTE.

O recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência, solicitando a concessão da gratuidade da justiça, por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família,

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas. Dessa forma, recebo o presente recurso inominado apenas em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO

Primeiramente, é importante ressaltar que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica essa que visa tutelar e proteger, principalmente, um sujeito específico no mercado de consumo, que é portador de direitos fundamentais: o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o
caput
, do art. 2º, do CDC.

Colhe-se da fundamentação da sentença, o breve resumo da demanda:

“Alega o requerente, em síntese, que é beneficiário do plano de saúde da requerida e frequentemente realiza procedimentos em decorrência de acidente sofrido. Aduz que, em um momento de desestabilização de seu quadro de saúde, foi encaminhado para hospital da rede pública, sendo negada, por seu plano, a transferência para rede particular credenciada. Requer, assim, indenização por dano moral.

Em sede de contestação, a parte requerida sustenta que não existiam leitos hospitalares da rede credenciada disponíveis na localidade em que o autor reside, tendo lhe sido ofertada a transferência para outra cidade, sem aceite. Nestes termos, pugna pela improcedência do pedido indenizatório.”

Compulsando os autos, verifico que o único ponto controvertido da presente demanda é se, de fato, inexistiam leitos hospitalares disponíveis no hospital credenciado da recorrida na cidade de residência do recorrente.

Sem maiores delongas,
o ônus de produzir a prova de tal circunstância fática, obviamente, é da recorrida
. Com absoluta razão, afirma o recorrente que:

“Nota-se dos autos, que
não foi juntado pelo demandado nenhum relatório, ou qualquer outro documento, por mais simples que seja, demonstrando a quantidade de leitos disponíveis/ocupados no hospital no dia 06/07/2022
. [...]

O recorrente provou nos autos as suas alegações, quais sejam, que no momento em que mais precisou, quando a angústia e o desespero dominavam, diante dos riscos graves de perder os movimentos de seus membros inferiores e/ou superiores, teve negado o direito de realizar seu tratamento médico pelo plano de saúde no município de sua contratação.

[...]
o recorrido não comprovou que, de fato, não possuía vagas no São Bernardo Apart Hospital,
sua defesa se limitou a argumentos vazios e repetitivos, sem qualquer comprovação, não havendo nos autos nada que justifique a negativa de transferência do recorrente para hospital credenciado (ou não) no mesmo município de abrangência no dia 06/07/2022.”

Dessa forma, entendo que a situação vivenciada pelo recorrente não se trata de mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão de ordem extrapatrimonial.

Nunca é demais asseverar que constitui dano moral:

“[...] a lesão a qualquer dos aspectos componentes da dignidade humana – dignidade esta que se encontra fundada em quatro substratos e, portanto, corporificada no conjunto dos princípios da igualdade, da integridade psicofísica, da liberdade e da solidariedade. [...]

Para que exista dano moral, não é preciso que se configure lesão a algum direito subjetivo da pessoa da vítima, ou a verificação de prejuízo por ela sofrido. A violação de qualquer situação jurídica subjetiva extrapatrimonial em que esteja envolvida a vítima, desde que merecedora da tutela jurídica, será suficiente para gerar a reparação.”
[1]

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado para compensar o dano extrapatrimonial sofrido pelo recorrente, quantia essa que vem sendo atribuída, em casos similares, pela jurisprudência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e condenar a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 10.000.00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017, p. 327.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)